Tribunal: TJSP
Processo: 2003652-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando o processamento da ação de justificação. Inviabilidade. Não se vislumbra a ocorrência de risco, real ou iminente, à liberdade de locomoção do paciente, já que a argumentação sustentada na exordial não busca resguardar essa garantia, mas apenas modificar decisão que não tem nenhum efeito direto sobre esse ponto em específico. Ausência de patente ilegalidade ou

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando o processamento da ação de justificação. Inviabilidade. Não se vislumbra a ocorrência de risco, real ou iminente, à liberdade de locomoção do paciente, já que a argumentação sustentada na exordial não busca resguardar essa garantia, mas apenas modificar decisão que não tem nenhum efeito direto sobre esse ponto em específico. Ausência de patente ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, apta a ser sanada pela via do presente writ. Decisão suficientemente fundamentada, dela podendo se extrair o convencimento suficiente da ausência dos pressupostos de cabimento da justificação criminal. Destarte, nota-se escorreita a decisão impugnada, porquanto os impetrantes pretendem a reanálise de matéria fático-probatória, inclusive com oitiva de testemunhas que já eram conhecidas pelas partes, referindo-se a supostas novas informações fornecidas por noticiante que sequer foi identificado. Ademais, visa o presente pedido, por meio do remédio heroico, ao reparo de decisão definitiva, entretanto, a via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pelos impetrantes, a qual deveria ter sido objeto de instrumento próprio, em via ampla, qual seja, a apelação criminal, nos moldes disciplinados pelo art. 593 e seguintes, do CPP, ressaltando-se, inclusive, que a justificação criminal transitou em julgado para o paciente em 1o de agosto de 2023, sem que sua defesa tenha interposto o respectivo recurso de apelação. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.